Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. EX-ESPOSA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. Demonstrado que o valor arbitrado, a título de alimentos provisórios, em favor da filha menor (seis anos de idade) ultrapassa a razoabilidade, a redução do montante fixado (30% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios) a um patamar proporcional (15% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios), que atende às necessidades da alimentada, bem como às possibilidades e capacidade econômica do alimentante, é medida que se impõe.
3. Considerando a condição atual de desempregada e a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, mantém-se os alimentos provisórios em favor da ex-esposa no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo pelo período de um ano, além da manutenção do pagamento do plano de saúde por igual período, assim como o pagamento da taxa condominial do imóvel em que as requeridas residem até a conclusão dos alimentos definitivos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.